Tribunal: TJSP
Processo: 0637294-39.1997.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
INDENIZATÓRIA – EMISSÁRIO SUBMARINO DE GUARUJÁ – ROMPIMENTO DE SEGMENTOS – OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DA EXECUTANTE DA OBRA – RECUPERAÇÃO – UTILIZAÇÃO DE MATERIAL NÃO ADEQUADO – DANOS CONSTATADOS – PROVA PERICIAL – FATOR DE REALIZAÇÃO INDIRETA – PREVALÊNCIA DO VALOR PROBATÓRIO. PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA.
PRELIMINARES LEVANTADAS NO APELO – PRESCRIÇÃO DA AÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA –

Ementa:
INDENIZATÓRIA – EMISSÁRIO SUBMARINO DE GUARUJÁ – ROMPIMENTO DE SEGMENTOS – OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DA EXECUTANTE DA OBRA – RECUPERAÇÃO – UTILIZAÇÃO DE MATERIAL NÃO ADEQUADO – DANOS CONSTATADOS – PROVA PERICIAL – FATOR DE REALIZAÇÃO INDIRETA – PREVALÊNCIA DO VALOR PROBATÓRIO. PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA.
PRELIMINARES LEVANTADAS NO APELO – PRESCRIÇÃO DA AÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INCOMPETÊNCIA DE JUÍZO. REJEIÇÃO.
A demandada formulou contexto preliminar no apelo, não passíveis de acolhimento. A incompetência aduzida com relação a primeira instância, incide preclusão, ante a condição de competência relativa. A prescrição não resulta caracterizada, pois, sequer o quinquênio perfez diante dos danos que não se deram um único ano. O cerceamento de defesa escorou motivo, no sentido de que a prova pericial não poderia ser indireta. Matéria superada ante as razões periciais e correspondente relacionamento com a documentação e provas contemporâneas.
No mérito, o conteúdo probatório confirma a inadequada utilização de peças e equipamentos, sem desconsiderar o projeto, tudo direcionado ao resultado de dano, a partir do terceiro ano de implantação do emissário, o que rejeita posição do assistente técnico da demandada.
Procedência em parte mantida.
Recurso Negado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000890146
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0637294-39.1997.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante STER
ENGENHARIA LTDA, é apelado COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. -
sustentaram oralmente os Drs.Candido da Silva Dinamarco - oab: 102.090/SP e
Willians Duarte de Moura - oab: 130.951/SP", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E
RUBENS RIHL.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
DANILO PANIZZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação no 0637294-39.1997.8.26.0100
Apelante: Ster Engenharia Ltda.
Apelado: Companhia de Saneamento Básico do Estado de
São Paulo - Sabesp.
Juíza prolatora: Vanessa Ribeiro Mateus.

Voto no 36.393
INDENIZATÓRIA EMISSÁRIO SUBMARINO DE
GUARUJÁ
ROMPIMENTO DE SEGMENTOS

OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DA EXECUTANTE DA
OBRA

RECUPERAÇÃO

UTILIZAÇÃO
DE
MATERIAL
NÃO
ADEQUADO

DANOS
CONSTATADOS PROVA PERICIAL FATOR DE
REALIZAÇÃO
INDIRETA
PREVALÊNCIA DO
VALOR PROBATÓRIO. PROCEDÊNCIA PARCIAL
MANTIDA.
PRELIMINARES LEVANTADAS NO APELO

PRESCRIÇÃO DA AÇÃO
CERCEAMENTO DE
DEFESA INCOMPETÊNCIA DE JUÍZO. REJEIÇÃO.
A demandada formulou contexto preliminar no apelo,
não passíveis de acolhimento. A incompetência aduzida
com relação a primeira instância, incide preclusão, ante a
condição de competência relativa. A prescrição não resulta
caracterizada, pois, sequer o quinquênio perfez diante dos
danos que não se deram um único ano. O cerceamento de
defesa escorou motivo, no sentido de que a prova pericial
não poderia ser indireta. Matéria superada ante as razões
periciais
e
correspondente
relacionamento
com
a
documentação e provas contemporâneas.
No mérito, o conteúdo probatório confirma a
inadequada utilização de peças e equipamentos, sem
desconsiderar o projeto, tudo direcionado ao resultado de
dano, a partir do terceiro ano de implantação do emissário,
o que rejeita posição do assistente técnico da demandada.
Procedência em parte mantida.
Recurso Negado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3

Vistos. Trata-se de retorno do processo que objetiva
ressarcimento dos recursos empregados na recuperação do Emissário
Submarino de Guarujá e da restauração do respectivo sistema na sua
extensão original de 4.500 metros, alternativamente que seja assegurado
o resultado prático equivalente ao adimplemento.
O reportado retorno decorreu do Acórdão de fls.
1.020/1.026, que apreciou o apelo da Companhia de Saneamento Básico
do Estado de São Paulo SABESP, que propôs a ação contra Transpavi
Codrasa S.A., Dutoflex Tubos Flexíveis Indústria e Comércio Ltda.,
Ster Engenharia S/A, que tramitou perante a 8a Vara Cível da Comarca
da Capital, cuja r. sentença (fls. 781/788) exclui da demanda a Dutoflex
Tubos Flexíveis Indústria e Comércio Ltda. e Brastubos Construções
Metálicas S/A. e julgou improcedente a ação com relação as
demandadas Transpavi Codrasa S/A e Ster Engenharia S/A.
Pelo Acórdão de fls. 1.020 e segs., foi acolhida a
preliminar proposta pela apelante com a anulação da r. sentença, para os
fins de produção de prova técnica, sob a observância do então art. 421 e
segs., do CPC.
Após os trâmites recursais perante a Corte Superior,
retornou o feito, após produzidas as provas técnico-periciais, adveio a r.
sentença de fls. 2363/2373, com declaração as fls. 2427/2431, com
parcial acolhimento, para fins de aclaramento, tendo como resultado a
procedência parcial da ação, com a condenação das rés
Ster
Engenharia S/A e Brastubo Construções Metálicas S/A (esta sucessora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
de Dutoflex Tubos Flexiveis Indústria e Comércio Ltda.)
ao
ressarcimento dos valores incorridos pela autora, “tanto na recuperação
parcial do emissário quanto na restauração da operação do sistema em
toda a sua extensão original, a título de perdas e danos, conforme
apurado em perícia”.
O apelo de Ster Engenharia S/A. veio a partir de fls.
2448, discorrendo sobre o processado e aduzindo da incidência da
prescrição, com razões de direito, indicando a data de 09.08.1988, como
data inicial da prescrição; alega que a constatação da necessidade de
reparos na obra ocorreu em 1991 e a demanda tem como data inicial em
agosto de 1997, passando a fundamentar este pedido no Decreto-lei n.
20.910/32; cita jurisprudência e assevera da sua incidência com relação
a SABESP, considerando princípios de Direito Público; impugna
notificação extrajudicial e se vale de jurisprudência, indicando o
resultado da improcedência da ação; em seguida levanta questão de
incompetência absoluta do Juízo, invocando contrato administrativo e
matéria de ordem pública, além de citar a Súmula 73, do TJSP; assevera
que a sentença foi proferida por Juízo incompetente, por não ser de
Vara da Fazenda Pública, concluindo pela nulidade; acrescenta da
ausência de elementos a comprovar responsabilidade da requerida,
mencionando do cerceamento de defesa e da não observância do
princípio da distribuição do ônus da prova, destacando do projeto
executivo da obra; externa com pedido de acolhimento de prescrição ao
direito de ação; alternativamente, o reconhecimento da incompetência
do Juízo Cível; reconhecimento do cerceamento ao direito de defesa,
impugnando o modo de condução da perícia e, sob alegação de mérito,
pela improcedência da ação, por culpa da autora.
Contrarrazões pela autora a partir de fls. 2509,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
abordando da preclusão a respeito da não competência do Juízo Cível;
rejeita do cerceamento de defesa; discorre sobre a inocorrência de
prescrição, com fundamentação legal; conclui pela pertinência
reparatória.
É o relatório.
A apelante externa questões preliminares em sua petição,
que exige apreciação preferencial, mesmo que revele certo caráter não
coincidente com a fase procedimental deste feito, cuja distribuição se
deu em agosto de 1997.
Assevera da ocorrência de prescrição, discorre sobre a
condição jurídica da autora e aduz do recebimento provisório da obra
do emissário em junho de 1988, apontando como data definitiva do
recebimento da obra 09.08.1988 e da constatação de “alguns problemas
no emissário” em 1991 e que a demanda somente foi proposta em
agosto de 1997; para tanto, invoca o art. 1o, do Decreto-lei n. 20.910/32.
Ocorre que há constatação de anomalias nas obras nos
períodos de 1992 e fevereiro de 1993, consoante documentos juntados a
partir de fls. 692, tanto que foi procedido reparo no Emissário, podendo
ser salientado da informação por engenheiro de que “o carretel 5 foi
parcialmente recuperado com a execução de interligação no tramo
lado do mar, através da Transpavi-Codrasa” (cf. doc. 2 ali juntado).
Em seguida, consta existência de reuniões para execução
de obras em setembro de 1995, como complemento do que foi
constatado de serviços a executar (fls. 41), documento este decorrente
de tratativas que vinham sendo realizadas para os “reparos necessários”
(fls. 40), fatos os quais que antecedem o ano de 1996, tudo
direcionando a inadequada execução do contrato (e obra), o que pode
ser depreendido pelo trabalho da Comissão de Sindicância (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
729/731).
Efetivamente, as circunstâncias relativas ao andar de
obras e reparos podem ser acompanhadas, pela bem exposta posição dos
serviços, de maneira cronológica pelo perito judicial (fls. 2009 e segs.).
No contexto fático resulta incabível a argumentação de
prescrição da ação.
Paralelamente, revela-se sem respaldo arguições com
base no art. 173, § 1o, II, da CF; invocação do art. 1o, do Decreto-lei n.
20.910/32; ou ainda, o art. 150, § 3o, CF, revelando intuito
prequestionados, sem relação ao contexto fático, probatório e de direito
que direciona a demanda.
Portanto, sequer há necessidade de adentrar a orientação
disciplinada pela Súmula 39, do STJ, que prescreve o prazo de vinte
anos para o fim reparatório, vez que o prazo da propositura da demanda
precedeu a isto, como acima visto.
Destarte implica rejeitar a arguição prescricional.
Quanto a arguição de incompetência “absoluta do Juízo
a quo”, verifica-se indicio de má-fé do alegado, uma vez que esta
matéria foi suficientemente apreciada e decidida em 2008, quando a C.
9a Câmara de Direito Privado reconheceu da competência recursal para
casos de contratos administrativos para a Seção de Direito Público (fls.
968 e segs.), não havendo questionamento quanto ao processamento de
primeiro grau, considerando ser relativa a questão desta ordem no
âmbito competencial monocrático, no caso em tela.
Portanto,
resultou
situação
de
preclusão,
na
conformidade do art. 507, do CPC, que dispõe ser “vedado à parte
discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito
se operou a preclusão”, ensejando posição jurisprudencial de que “é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
vedado ao juiz, ex officio, deferi-la a posteriori ou a parte discuti-la por
força da preclusão” (STJ- REsp 785.823, Min. Luiz Fux, DJU
15.03.2007).
Consequentemente, descabe possível aplicação do art.
43, do CPC, que contou com precedente objetivo a respeito: “Tem-se
por perpetuada a jurisdição em caso de competência relativa, pela
distribuição, quando não oposta exceção de incompetência” (TRF
C.C. 8.437, Min. Dias Trindade, DJU 03.04.1989).
Rejeitada, igualmente, a presente preliminar, não
receptível como “incompetência absoluta do Juízo a quo”.
A apelante argumenta ainda a respeito de preliminar de
cerceamento de defesa, indicando insatisfação pela produção de
“perícia indireta”, entendendo viciado a utilização de “sindicância
Interna e Unilateral” da autora
Alude ainda da necessidade de prova testemunhal.
Arremata com a assertiva de ausência de comprovação
efetiva da sua responsabilidade e da não observância do princípio da
distribuição do ônus da prova.
Primeiramente, cabe rejeitar a titulação de cerceamento
de defesa, especialmente em decorrência de um precedente de anulação
de sentença, exatamente para possibilitar a dilação probatória, como é o
caso da prova pericial, cuja produção encontra-se nos autos.
A análise pericial pode ser resumida no apanhado
cronológico (fls. 2009 e segs.), trazendo mostras as fls. 2021/2028, do
material e sua utilização, constatando da operação do equipamento nos
primeiros três anos, apontando rompimento de parte da tubulação
“próxima a Ilha de Cabras” , distante 2.800 metros da praia (fls.
2029), valendo-se de pareceres, inclusive do IPT Instituto de Pesquisa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Tecnológicas, ressaltando que a ruptura decorreu da corrosão dos
“parafusos e prisioneiros”, indicando a hipótese de isto ter sido
ensejado “durante a montagem dos carretéis”, que contribui para
ocorrência das rupturas.
Embora a ocorrência de 1991 não ter proporcionado ao
perito estimativa para avaliar o incidente, aqui em decorrência de
ausência de documentação pela SABESP (fls. 2041), houve
possiblidade de apuração quanto ao incidente de 1996 (fls. 2042), mas
pode o sr. perito concluir que ambos os incidentes “foram causados por
movimentos oscilatórios transversais e perpendiculares à linha do eixo,
da tubulação do emissário, fatos estes, não previstos em projeto e
ocasionados ou pela distância excessiva entre os blocos de ancoragem
(poitas), ou pela ausência destes” (fls.2043).
Também com relação a ausências de “alguns blocos de
ancoragem e em outra situação, blocos assentados em distâncias
superiores em até sete vezes a máxima recomendada pelo projeto de
referência” não ficou restrito a uma avaliação técnica, pois, houve o
respaldo do IPT
Instituto de Pesquisas Tecnológicas, cuja
respeitabilidade é inquestionável.
A ocorrência de o sr. perito se valer de boa parte da
vistoria se deu de maneira “indireta” não lhe retira a relevância, até
porque o sr. perito tinha plena liberdade de externar divergência técnica;
ao revés, valem-se o mesmo também do supra citado IPT.
Embora haja crítica severa da recorrente quanto aos
termos da presente prova técnica, vale salientar que a mesma se valeu
de sua subcontratada “Alfa”, que utilizou seus mergulhadores para
atestar da conformidade das obras, direcionando para que a SABESP
emitisse o Termo de Recebimento Definitivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Por sua vez, esta, mesma empresa “Alfa”, agora não
mais relacionada com a apelante, após a primeira ocorrência, aponta
“falhas construtivas de origem endógena, que teriam sido facilmente
detectadas quando da primeira vistoria acontecida anos antes deste
evento!”, consoante afirmou o perito (fls.2050).
Neste ponto, sem respaldo a colocação do assistente
técnico da ré a fls. 2168, pois, a constatação da deficiência do
equipamento empregado é inconteste.
A fls. 2052 o sr. perito ilustra com possíveis causas dos
sinistros, todos devidamente pré-analisados em suas razões técnica, o
que permitiu o resultado danoso (fls. 2053).
A apelante não questionou tecnicamente, como o fez a
autora, através de assistente técnico (fls. 2182), prova esta que teve
complemento de esclarecimentos pelo sr. perito judicial, a partir de fls.
2.237, sendo relevante destacar a observação de que: “Qualquer
tentativa de vistoria em trecho de 4.900 metros abandonados no fundo
do mar há aproximadamente 27 anos, teria custo inviável e restaria
inócua” (fls. 2239), o que motivou em boa parte a constatação indireta,
plenamente válida, uma vez que tecnicamente motivada e justificada,
inclusive com o acréscimo de que: “Também contribuiu para a
aceleração do processo de colapso da tubulação, a qualidade deficiente
dos elementos metálicos de fixação dos tramos/carretéis, certamente
causados por falhas na sua fabricação”.
Nesta sequência, embora não incorra em má-fé quanto a
execução da obra, houve descuido ou culpa, uma vez que “restou
comprovado que a proteção catódica foi insuficiente para proteger
adequadamente e dentro de um tempo necessário, as peças metálicas
submetidas a tal cobertura”, isto em decorrência do quesito sobre os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
elementos metálicos (fls. 2244).
Acresce ao contexto a afirmação de que “além de alguns
materiais apresentarem problemas de oxidação e rupturas (apesar de
certificados como aptos ao uso), houve falha no projeto de proteção
catódica dos materiais metálicos” (fls. 2.251).
A apelante questiona o contexto probatório, mas sequer
complementou prova de sua ressalva resultante da inspeção submarina
(fls. 650 e segs.), ou mesmo esclarecimentos técnicos de que foi
procedida a colocação de blocos de ancoragem adicionais, trazendo
prova em tal sentido, ou mesmo justificando que não foi aceita sua
sugestão à época.
De qualquer maneira, como anotado a fls. 2246, a prova
técnica trouxe suficiente margem de realidade dos fatos, permitindo sua
recepção, cujo conteúdo não viabilizaria descaracterização por eventual
oitiva testemunhal.
De todo o sopesado, considerando do encargo contratual
da apelante, forçoso reconhecer da insuficiente executoriedade da obra
pela mesma, consoante reconheceu a r. sentença: “O cerne da demanda
é o dano decorrente da má execução do próprio contrato: essa, sem
dúvida, de responsabilidade do consórcio. E nesse ponto, a
responsabilidade integral pela contratada, o que de certo inclui a
escolha da metodologia para execução da obra, é do consórcio
vencedor, de acordo com a Cláusula 9a das Condições Gerais do
Contrato no 104/1981”.
Está “má execução” incide sobre a ora apelante, que
assume com as corrés.
A menção de recebimento da obra em 1988 e a
intercorrência ocorrida três anos após não exclui a responsabilidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
mesmo com contexto de “laudo indireto”, não deixou de caracterizar a
responsabilização da executante, cujo dano não ficou adstrito a
documento contemporâneo, mas decorreu de utilização de material
inadequado como acima constatado.
As menções por parte da ré com respaldo em
funcionários mergulhadores não exclui a responsabilidade, em especial
pela circunstância de que reclamos de projetos mereceriam revisão na
época pela executora da obra, com o objetivo de evitar encargos futuros,
neste contexto enquadra-se também o material utilizado que, mesmo
que fosse adequadamente instalado os efeitos de material inadequado
refletiria dano futuro.
Nesta conformidade, prevalece a procedência parcial
reconhecida pela r. sentença, que ora fica mantida.
Em atendimento ao disposto pelo art. 85, § 11, do CPC,
acresça-se a favor dos patronos da autora a verba honorária advocatícia
de 10% sobre a mesma base de cálculo prevista pela r. sentença.
Com isto, nega-se provimento ao recurso.
DANILO PANIZZA
Relator